Tribunal: TJDFT
Processo: 0702266-23.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
EMENTA. CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA EXCESSIVA EM CONTAS DE ÁGUA. VAZAMENTO INTERNO IMPERCEPTÍVEL. APLICAÇÃO DO ART. 118 DA RESOLUÇÃO No 14/2011 DA ADASA. PROTESTO REGULAR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS INDEVIDA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME

Sinopse fática: O ponto controvertido cinge-se em verificar se há cobrança em excesso nos meses indicados, uma vez que o consumo apurado pela concessionária é muito superior à média mensal.

1. Apelação cível interposta contra sentença a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de inexigibilidade de débito cumulada com dano moral, apenas para "determinar que seja concedido o desconto, conforme previsão do artigo 118, §3o, inciso II e §5o, da Resolução no 14/2011 da ADASA".
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Analisar: (i) a legitimidade da cobrança de valores elevados nas faturas de água; (ii) a eventual responsabilidade da concessionária CAESB por suposto erro de medição; (iii) a validade do protesto de título; e (iv) a existência de dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O laudo pericial afastou as hipóteses de erro de leitura, defeito no hidrômetro ou falhas na rede, atribuindo a elevação no consumo a vazamento interno ou falha em dispositivo hidrossanitário, de responsabilidade do usuário. 4. A Resolução no 14/2011 da ADASA autoriza desconto proporcional nas hipóteses de vazamento imperceptível, desde que haja comprovação do reparo e respeito aos requisitos formais. 5. A negativação do nome do autor decorreu de fatura não quitada até o momento do protesto, configurando exercício regular do direito do credor.
6. Inexistente conduta ilícita da ré, afasta-se a configuração de dano moral, à luz do art. 14 do CDC e do art. 927 do Código Civil. 7. Precedente: “Ainda que os vazamentos ocorridos nas instalações internas dos imóveis sejam de responsabilidade dos consumidores, a Agência Reguladora Distrital determinou a concessão de desconto pela Caesb quando for constatada a existência de vazamento imperceptível na instalação hidráulica da unidade usuária e este for eliminado, conforme o art. 118, da Resolução n° 14/11, da Adasa.” (TJDFT, 0708903-82.2022.8.07.0020, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, DJe 03/10/2024).
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Apelação improvida.
Tese de julgamento: “1. A elevação abrupta no valor das faturas de água decorrente de vazamento interno não gera inexigibilidade do débito quando afastada, por perícia, a responsabilidade da concessionária. 2. O protesto de fatura em razão de não pagamento no vencimento é legítimo. 3. Ausente conduta ilícita da prestadora, não se configura dano moral indenizável.”
_______
Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Código Civil, art. 927; Resolução no 14/2011 da ADASA, art. 118.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC. 0708903-82.2022.8.07.0020, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, DJe 03/10/2024; TJDFT, APC. 0744921-96.2021.8.07.0001, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, DJe 23/01/2024.